Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. NATUREZA DÚPLICE. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA INFORMAÇÃO SOBRE APLICAÇÕES REALIZADAS E DECLARADAS PELO AGRAVADO. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. INDÍCIOS CONCRETOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabe a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2.1. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 2.2. Conforme entendimento jurisprudencial, é incabível a concessão da gratuidade de justiça quando o patrimônio a ser partilhado nos autos se mostra incompatível com a alegada hipossuficiência. Precedente.
3. A Ação de Divórcio não deve ser analisada por um ponto de vista estritamente formal, sob pena de desvincular o fim da sociedade conjugal de suas questões inerentes, como a partilha de bens obtidos na constância do casamento. Assim, exigir a apresentação de reconvenção para que o Poder Judiciário possa partilhar os bens obtidos durante o casamento acabaria por onerar sobremaneira as partes e macular a efetiva entrega da prestação jurisdicional, além de violar os princípios da fungibilidade, celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas. Precedentes.
4. O pedido de partilha de bens invocado em contestação não amplia indevidamente o objeto da lide, mas questiona tópico da petição inicial que a parte acredita estar equivocado.
5. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SisbaJud, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em parceria com o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, aprimorou a arquitetura do sistema de transmissão de ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, permitindo o bloqueio de valores depositados em conta-corrente e também de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. A nova ferramenta alcança Bancos tradicionais e de investimento, além de financeiras, Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e Instituições de Pagamento autorizadas pelo Banco Central do Brasil.
6. Todavia, é consabido que algumas movimentações financeiras ainda encontram-se fora do sistema utilizado pelo Poder Judiciário, pela falta de regulamentação de fintechs, bancos estrangeiros ou negociações em sistema de criptoativos que atuam foram do Banco Central, de difícil regulamentação. É bem verdade a premissa segundo a qual o Poder Judiciário deve colaborar para a satisfação do processo, para a entrega satisfativa do mérito, em prazo razoável. Destaco, no entanto, não se tratar de uma via de mão única, de um dever imposto exclusivamente aos magistrados. Assim, considerando as peculiaridades do caso em análise e a existência de indícios concretos de que o ex-cônjuge é investidor frequente e oculta patrimônio, além de possuir criptoativos ao menos desde o ano de 2021, é o caso de deferimento de ampliação das medidas requeridas para encontrar os bens a serem partilhados.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.